Tribunal: TJMT
Processo: 1032791-53.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032791-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELEN WANESSA DE PIERI - CPF: 004.926.401-06 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032791-53.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elen Wanessa de Pieri

Recorrido(s):

Ativos S/A – Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida, ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito a preliminar, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) indeferir o pedido de indenização por dano moral; e, b) determinar à parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

No presente caso, a Recorrente equivocou-se ao requerer o prosseguimento do feito, para que seja citado o Recorrido e designada audiência de conciliação, sob o argumento que a extinção da demanda sem o julgamento do mérito, viola diversos dispositivos e cercear o direito de ação da Recorrente, no entanto, verifica-se que ocorreu a audiência de conciliação em 08/07/2022 às 13h40min, onde constatou-se a presença das partes, conforme Termo de Audiência, id. 154551174.

Em 29/09/2022 sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, tendo sido julgado o mérito do feito, logo, não há como conhecer do presente recurso, em face total desconexão do pedido constante nas razões recursais com o teor da decisão de primeiro grau.

Desta forma, resta evidente que a pretensão do Recorrente é totalmente dissociada da decisão ora recorrida, pois, em sua peça recursal, não impugnou especificamente os fundamentos da
decisum.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. ART. 544, § 4o, I, DO CPC. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. ENDEREÇO DIVERSO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos do art. 544, § 4o, I, do CPC, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.

2.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.

3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 735.992/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 07/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

APRESENTAÇÃO TARDIA DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. INADMISSIBILIDADE.

1. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n.

182/STJ).

2. O agravo regimental, que não comporta inovação de alegações, não se presta para suprir deficiências que impediram o recurso especial de ultrapassar o juízo de admissibilidade. O suprimento de eventuais equívocos não pode prevalecer em razão da preclusão consumativa.

3.
Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

4. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal.

5. Agravo regimental de BRASIL TELECOM S/A não conhecido. Agravo regimental de REMI TADEU PEREIRA (ESPÓLIO) não conhecido.

(AgRg no AREsp 675.991/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)

Portanto, o debate, nas razões recursais, sem abordar os fundamentos da sentença, por si só, viola o indigitado princípio, porquanto não é suficiente para demonstrar o inconformismo com o teor do
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
em face ao princípio da dialeticidade recursal, de ofício,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
por não guardar coerência com a decisão recorrida. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023